Tribunal: TJMT
Processo: 1039643-25.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039643-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS VIEIRA DA SILVA - CPF: 026.486.761-04 (RECORRENTE), DOLGLAS ALBINO DA SILVA - CPF: 007.718.691-50 (ADVOGADO), ANDREI MARTINS COSTA - CPF: 052.820.821-79 (ADVOGADO), SOMATEM ALA PREVER ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 29.424.901/0001-92 (RECORRIDO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RECLAMADAS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1039643-25.2024.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)/Recorrida(s):
MATHEUS VIEIRA DA SILVA.

Recorrida(s)/Recorrente(s):
SOMATEM ALA PREVER ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA LTDA E PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO RECLAMANTE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSOS DAS RECLAMADAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) por danos materiais, em razão da negativa de prestação de serviço funerário contratado, decorrente de informação equivocada sobre o prazo de carência. O reclamante pleiteia a condenação ao pagamento integral dos danos materiais no valor de R$ 8.742,98 (oito mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos).

As reclamadas alegam a existência de cláusula contratual prevendo carência de 150 dias, ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e pedem a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por informação equivocada quanto ao prazo de carência; (ii) determinar se a negativa da prestação do serviço funerário caracteriza dano moral indenizável; (iii) analisar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença; (iv) avaliar a comprovação dos danos materiais e a adequação da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

A prova documental demonstra que as reclamadas informaram ao consumidor que o prazo de carência para a prestação do serviço funerário seria de 120 dias, enquanto o contrato previa 150 dias, configurando falha na prestação do serviço.

Nos termos do artigo 47 do CDC e do artigo 423 do Código Civil, cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente quando há dubiedade na informação prestada.

O dano moral decorre da negativa indevida de prestação do serviço contratado em momento de vulnerabilidade do consumidor, caracterizando dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da indenização sem gerar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais, não há comprovação nos autos de que os valores reclamados tenham sido efetivamente pagos pelo reclamante, pois os documentos apresentados indicam que o pagamento foi realizado por terceiro estranho à lide, o que impede sua condenação ao ressarcimento.

O valor de R$ 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), fixado a título de danos materiais, refere-se ao pagamento das parcelas do plano contratado e não foi objeto do pedido inicial, configurando sentença
extra petita
, o que impõe sua exclusão.

De ofício, os índices de correção monetária e juros de mora devem ser ajustados conforme a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA, como juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante desprovido. Recursos das reclamadas parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando fornece informação equivocada que resulta na negativa de prestação de serviço essencial.

A negativa indevida da prestação de serviço funerário contratado caracteriza dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A condenação por danos materiais exige comprovação de que o prejuízo foi efetivamente suportado pelo reclamante, não sendo possível a condenação ao ressarcimento de valores pagos por terceiro estranho à lide.

A fixação de condenação em valores não pleiteados pela parte autora configura sentença
extra petita
, devendo ser afastada.

A correção monetária deve ser pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 47 e 51; CC, arts. 423, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, arts. 240 e 492; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 658.858/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14/03/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1040746-09.2020.8.11.0001, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268445254, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil).

Ainda, condenou as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)
a título de

danos materiais
, corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil).

Dessa sentença, recorreram o reclamante e as reclamadas.

O reclamante, em sede recursal, objetiva a condenação das empresas reclamadas ao pagamento integral dos danos materiais,
no valor total de
R$ 8.742,98 (oito mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos).

A reclamada
Somatem Ala Prever Assistência Funerária Ltda,
em suas razões recursais, alega:

1) O prazo de carência de 150 dias, contados da data de assinatura do contrato;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

A reclamada
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda,
em suas razões recursais, alega:

1) A negativa de cobertura por carência contratual;

2) O ressarcimento dos valores pagos – Dano material – Impossibilidade de condenação – Serviço custeado por terceiro estranho aos autos;

3) A condenação em danos morais – Ausência dos pressupostos da

responsabilidade civil – Mero aborrecimento – Afastamento da condenação.

4) A redução do
quantum
indenizatório.

5) O princípio do
pacta sunt servanda.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs
268445264, 268445268 e 268445277
.

A reclamada
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda
, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
14/01/2023
, contratou os serviços de assistência funeral e cessão de direito de uso de jazigo vertical junto às reclamadas. Na ocasião, foi informado de que o prazo de carência seria de 120 (cento e vinte) dias, conforme áudio anexado no id. 268444270.

Ocorre que, com o falecimento de sua genitora, em
26/05/2023
, em razão de insuficiência respiratória, o reclamante procurou as reclamadas para solicitar a prestação dos serviços contratados.

No entanto, foi surpreendido com a informação de que houve erro na informação das reclamadas quanto ao prazo de carência de 120 (cento e vinte) dias, quando o correto seria de 150 (cento e cinquenta) dias.

Diante disso, as reclamadas recusaram-se a prestar os serviços, obrigando o reclamante a recorrer a empréstimo de terceiro para conseguir custear as despesas funerárias.

As reclamadas, por sua vez, alegam que o prazo de carência de 150 (cento e cinquenta) dias estava expressamente previsto na cláusula VIII do contrato assinado pelo reclamante, conforme documento anexado no ID 268444277.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Conforme o áudio anexado à petição inicial,
o qual não foi impugnado de forma específica pelas reclamadas (ID. 268444270, págs. 02)
, a preposta da empresa reclamada informou ao reclamante que o prazo de carência para
o caso de morte natural
seria de 120 (cento e vinte) dias.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"
A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal
, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, §1º, II, do CDC)."
- (AgRg no AREsp n. 658.858/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.) (Grifei)

O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ainda, o artigo 423 do Código Civil estabelece:
Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Dessa forma, na interpretação das cláusulas contratuais, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme determinam os dispositivos legais supracitados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – PERDA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – COBERTURA CONTRATUAL - PERÍODO DE VIGÊNCIA –
CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – EXEGESE DOS ART. 47 DO CDC E 423 DO CC
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A rigor dos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 423 do Código Civil, as cláusulas contratuais, notadamente as restritivas de direitos, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor
.

A interpretação mais favorável ao consumidor permite inferir que o acidente por ele sofrido possui cobertura e ocorreu no prazo de vigência do contrato.

(TJMT - N.U 1021587-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024) (Grifei)

Diante disso, vê-se que houve falha na prestação do serviço por parte das reclamadas, ao informarem de forma equivocada o prazo de carência.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
consistente na informação incorreta fornecida ao consumidor e, consequentemente, na negativa de cobertura dos serviços funerários contratados.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. NEGADO. ALEGAÇÃO DE COBERTURA APENAS DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE FUNERAL AO DEPENDENTE.
NEGATIVA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços ante a negativa de pagamento da indenização securitária de dependente, sendo condenada ao pagamento do sinistro no valor de R$ 10.000,00 e danos morais em R$ 5.000,00.

2. Pretensão recursal da Promovida, sob alegação de que os dependentes só fazem jus ao auxílio funeral.

3. No caso, restou incontroverso o sinistro ocorrido e a negativa de cobertura securitária contratada.

4.
Restou comprovada falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura e a inércia da requerida em atender à solicitação da reclamante na seara administrativa
,
inclusive com juntada de aúdio de ligação, ensejando o dever de indenizar por danos morais e materiais
.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. A indenização por danos materiais dever ser mantida, como determinado na sentença.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT 0 N.U 1040746-09.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Ademais, a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa junto às demandadas, contudo, não obteve êxito
.

Nesse sentido
, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA
OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO

AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto,
a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser reduzida para o valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem causar enriquecimento indevido.

Ademais, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

No que tange aos danos materiais, nos valores de
R$ 7.471,00 (sete mil, quatrocentos e setenta e um reais)
, referentes aos serviços funerários, e
R$ 1.271,98 (mil duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos),
relativos aos serviços de sepultamento,
não merecem prosperar
.

Isso porque
não há nos autos comprovação de que tais gastos tenham sido efetivamente suportados pelo reclamante
, constando apenas a guia de solicitação/autorização de sepultamento, sem qualquer demonstrativo de pagamento do valor
R$ 1.271,98 (mil duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).

Além disso, vê-se o valor de
R$ 7.471,00 (sete mil, quatrocentos e setenta e um reais)
, correspondente aos serviços funerários, também não foi arcado pelo reclamante, uma vez que a
nota fiscal anexada no ID 268444281 está emitida em nome de Josuel Vieira, terceiro estranho à lide
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO EM PARTE – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE VALOR REFERENTE A PRODUTO CUJA NOTA FISCAL ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, especialmente quando não há solução ao impasse.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, devendo ser excluído o valor referente a nota fiscal em nome de terceiro estranho aos autos
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1033308-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (Grifei)

Por fim, deve ser afastada a condenação ao pagamento do valor de
R$ 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos),
a título de

danos materiais
,
uma vez que esse montante se refere ao pagamento das parcelas do plano contratado e não foi sequer pleiteado pela parte autora.

Dessa forma, verifica-se que houve a prolação de sentença
extra petita,

no que se refere à condenação das reclamadas ao pagamento do valor acima mencionado, violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, o que impõe sua adequação aos limites da lide
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
reclamante,
condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC
.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas
reclamadas
, para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de danos morais,
bem como

afastar

a condenação a
título de danos materiais
,
no valor de
R$ 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)
.

Ainda, determino, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025